Tribunal: TJSP
Processo: 2202226-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada. O fato de o delito não ter sido praticado mediante violência física ou grave ameaça contra a pessoa não impede a prisão cautelar do paciente. O quadro fático revela conduta grave, especialmente considerando que o crime foi praticado em concurso de agentes, sendo um

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada. O fato de o delito não ter sido praticado mediante violência física ou grave ameaça contra a pessoa não impede a prisão cautelar do paciente. O quadro fático revela conduta grave, especialmente considerando que o crime foi praticado em concurso de agentes, sendo um deles menor de idade, subtraindo produtos em continuidade delitiva de três estabelecimentos comerciais diferentes e em plena pandemia do Covid 19, o que já indica que, a princípio, a garantia da ordem pública impõe a custódia cautelar. Além disso, o paciente possui três processos que versam sobre furto e outros dois que foram suspensos por força do art. 366, do Código de Processo Penal. Presentes os requisitos autorizadores previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal configurado. Recomendação n. 62 do CNJ inaplicável ao caso concreto. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2202226-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DANILO
TORRES ROSETI, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DE FORO PLANTÃO - 00a CJ CAPITAL - VARA PLANTÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202226-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2.140
2
Habeas Corpus n. 2202226-26.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM Juiz de Direito Plantonista da Comarca da Capital
Paciente: Danilo Torres Roseti
Voto 2140
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pretendida a revogação da
prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Decisão bem
fundamentada. O fato de o delito não ter sido praticado
mediante violência física ou grave ameaça contra a pessoa não
impede a prisão cautelar do paciente. O quadro fático revela
conduta grave, especialmente considerando que o crime foi
praticado em concurso de agentes, sendo um deles menor de
idade, subtraindo produtos em continuidade delitiva de três
estabelecimentos comerciais diferentes e em plena pandemia
do Covid 19, o que já indica que, a princípio, a garantia da
ordem pública impõe a custódia cautelar. Além disso, o
paciente possui três processos que versam sobre furto e outros
dois que foram suspensos por força do art. 366, do Código de
Processo Penal. Presentes os requisitos autorizadores previstos
nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ausência de
constrangimento ilegal configurado. Recomendação n. 62 do
CNJ inaplicável ao caso concreto. Ordem denegada.

Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente Danilo Torres
Roseti, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM Juiz de
Direito Plantonista da Comarca da Capital.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que o paciente
foi preso em flagrante no dia 18 de agosto de 2020 após supostamente ter praticado o
crime de furto qualificado, tendo o Douto Magistrado a quo optado por decretar sua
prisão preventiva.
Argumenta que a referida decisão do magistrado a quo
carece de fundamentação idônea apta a justificar sua custódia cautelar, baseando-se tão
somente na gravidade abstrata do delito e não sendo hábil a demonstrar, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202226-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2.140
3
concreta e individualizada, autêntico risco que a liberdade do paciente importaria à
ordem pública, à instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Ademais, ressalta a existência de predicados pessoais
favoráveis do paciente, tais como, primariedade, bons antecedentes e residência fixa.
Por outro lado, argumenta que o decreto cautelar seria
desproporcional, tendo em vista que, em caso de eventual condenação, haveria a
possibilidade de ser fixado regime de cumprimento de pena diverso do fechado ou até
mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal e em
observância à recomendação n. 62 do CNJ, postulando já como medida liminar a
imediata expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 106/116.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls. 126/139).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Eis o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que, em 18 de agosto
de 2020, o paciente foi preso em flagrante por ter supostamente cometido o crime de
furto qualificado.
De acordo com o apurado:
“Segundo a gerente do estabelecimento vítima, Swift,
exercia suas atividades quando, por volta das 13h30min, policiais militares
compareceram no local e indagaram a declarante se havia acontecido algum furto no
estabelecimento. Afirma que, por meio do sistema de imagens, pode constatar que, por
volta das 13h00min, dois indivíduos adentraram no estabelecimento e passaram a
subtrair mercadorias, sem serem notados, colocando-as por dentro das calças. Que, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202226-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2.140
4
visualizar os indivíduos detidos pode reconhecer, sem sombra de dúvidas, o
adolescente JOÃO VICTOR e o investigado DANILO como os indivíduos que
aparecem nas imagens adentrando no local e subtraíram as mercadorias. Afirma que
as mercadorias subtraídas foram avaliadas no montante de R$ 165,23 (cento e sessenta
e cinco reais e vinte e três centavos). Segundo o funcionário do estabelecimento vítima,
Supermercado ST Marchet, por volta das 11h00min, visualizou um indivíduo
adentrando no mercado, vindo este a percorrer os corredores e colocando produtos em
uma mochila de aplicativo, vindo o declarante acreditar que aquele indivíduo
trabalhava para algum aplicativo. Afirma que não chegou a ver aquele indivíduo
saindo da loja. Declara que, por volta das 15h00min, policiais militares compareceram
no estabelecimento, afirmando que haviam detido alguns indivíduos com vários
produtos suspeitos. Afirma que, neste momento, reconheceu algumas mercadorias que
seriam da loja, o que foi confirmado por meio de leitura do código de barras.
Apresentada as fotografias dos indivíduos detidos reconheceu, sem sombra de dúvidas,
o adolescente JOÃO VICTOR como o indivíduo que, horas antes, havia adentrado no
estabelecimento com uma mochila parecendo de aplicativo. Afirma que foram
subtraídos produtos de higiene pessoal e alimentícios, que foram avaliados no
montante de R$ 554,97 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete
centavos). Por fim, registra que recebeu os produtos subtraídos em auto próprio,
esclarecendo ainda que o mercado não possui sistema de gravação de imagens.
Conforme depoimento do funcionário da empresa vítima, Drogasil, adentraram no
local dois indivíduos, um deles se dirigiu ao balcão e pediu uma nimisulada, enquanto
o outro andava pelos corredores. Afirma que o indivíduo que andava pelos corredores
passou a subtrair mercadorias, mas que, por medo, acabou nada mencionando, sendo
certo que, quando estes saíram do local, constatou por meio das imagens a subtração.
Declara que, quando iriam acionar a polícia militar, compareceu no local uma viatura
da polícia militar, vindo os policiais a declinar que haviam detido indivíduos suspeitos
que portavam produtos da loja. Afirma que, neste momento, constatou que os
indivíduos que aparecem nas imagens subtraindo mercadorias da loja são os mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202226-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2.140
5
que foram abordados pelos policiais militares, identificando o investigado DANILO
como o indivíduo que se deslocou ao balcão e o adolescente JOÃO VICTOR como o
que percorreu o corredor subtraindo mercadorias. Declara que as mercadorias
subtraídas foram avaliadas no montante de R$ 389,72 (trezentos e oitenta e nove reais
e setenta e dois centavos.”
Preso em flagrante, o paciente teve sua prisão preventiva
decretada sob o fundamento de resguardo da ordem pública e para assegurar a aplicação
da lei penal (fls. 63/67). Confira-se: (...) “Assim, verifica-se que os policiais abordaram
Danilo e perceberam que o adolescente João que estava próximo evadiu-se e entrou em
um veículo, de propriedade de Gerson e no qual foram apreendidos os bens subtraídos.
Diante dos códigos de barras dos produtos, diligenciaram até os estabelecimentos
comerciais e as vítimas confirmaram que os indiciados subtraíram mercadorias dos
estabelecimentos, totalizando R$1.113,92 (mil, cento e treze reais e noventa e dois
centavos) - fls. 18/21, e foram reconhecidos pelos representantes dos estabelecimentos
vítimas (fls. 22/24). Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual
periculum in libertatis. A gravidade em concreto do delito resta evidenciada pelo
modus operandi, em concurso de agentes, com envolvimento de um adolescente na
prática delitiva, subtraindo produtos de três estabelecimentos diferentes em
continuidade delitiva. Além disso, o indiciado Danilo possui três processos que versam
sobre furto, o que indica risco concreto de reiteração delitiva, tornando a prisão
necessária para garantir a ordem pública, para assegurar a credibilidade da justiça e
evitar que novas infrações sejam praticadas, garantindo a efetividade e eficácia do
processo. Além disso, o indiciado Danilo possui dois processos suspensos no artigo 366
do CPP, indicando risco concreto de fuga, tornando a prisão necessária para
assegurar a aplicação da lei penal. A custódia cautelar também é necessária,
porquanto o inquérito ainda não se encerrou e a soltura do imputado, poderia obstar,
ou pelo menos dificultar a instrução criminal, considerando que não forneceu endereço
para a citação, o que justifica a custódia para a conveniência da instrução criminal.
Não há que se falar que a situação financeira do indiciado exclui a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202226-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2.140
6
decretação de sua prisão preventiva. (...) NÃO há, ainda, indicação precisa de
atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas por ventura sejam
fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em
liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias
delitivas, meio de sustento. Não obstante o indiciado Danilo seja primário (conforme
certidão de fls.53/55e FA de fls.43/48), a substituição por medida cautelar é
insuficiente nesse caso, no qual o indiciado revelou personalidade voltada para a
prática de delitos, configurando risco concreto de reiteração delitiva. (...) Estando
presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida
prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação,
motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de DANILO TORRES ROSETI em
preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo
Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão.”
Em decisão proferida no dia 27 de agosto de 2020 (fls.
114/117), atendendo ao disposto no art. 316, parágrafo único do Código de Processo
Penal, o Douto Magistrado a quo reavaliou a prisão preventiva do paciente e optou por
sua manutenção, senão veja-se:
“Em observância ao art. 316, Parágrafo Único, do
Código de Processo Penal, redação dada pela lei 13.964/19 ("pacote anticrime"),
passo a analisar sobre a manutenção da prisão preventiva decretada anteriormente.
Reexaminando os autos, não vislumbro qualquer alteração na situação fática nestes
autos que possa levar à mudança na situação prisional específica, remanescendo o
panorama que o levou à conversão da prisão em flagrante em preventiva, cujos motivos
e fundamentos já foram justificados em decisão proferida em audiência de custódia, a
qual mantenho por seus próprios fundamentos. Quanto às medidas cautelares diversas
da prisão, observo que se mostram, ao menos por ora, insuficientes, dada a gravidade
do crime objeto desta ação, e que, a princípio, denota periculosidade incompatível com
a confiança no acusado, necessária à efetividade daquelas medidas. Outrossim, estão
presentes nos autos os indícios da materialidade e da autoria criminosa imputada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202226-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2.140
7
acusado, como presentes estão os requisitos informadores da manutenção da custódia
cautelar. Garantia da ordem pública, porque evidenciada a gravidade em concreto do
delito pelo modus operandi, em concurso de agentes, com envolvimento de um
adolescente na prática delitiva, subtraindo produtos de três estabelecimentos diferentes
em continuidade delitiva. Além disso, o réu Danilo possui três processos que versam
sobre furto, o que indica risco concreto de reiteração delitiva, tornando a prisão
necessária para garantira ordem pública, para assegurar a credibilidade da justiça e
evitar que novas infrações sejam praticadas, garantindo a efetividade e eficácia do
processo. Além disso, o indiciado Danilo possui dois processos suspensos no artigo 366
do CPP, indicando risco concreto de fuga, tornando a prisão necessária para
assegurar a aplicação da lei penal. A custódia cautelar também é necessária,
porquanto o inicial a fase processual e a soltura do réu, poderia obstar, ou pelo menos
dificultar a instrução criminal, considerando que não forneceu endereço para a
citação, o que justifica a custódia para a conveniência da instrução criminal.
Conveniência da instrução criminal, porque o acusado, deverá ser citado e comparecer
ao ato processual, daí a necessidade de sua presença física em audiência de instrução,
na busca da verdade real, nada garantindo que, em liberdade, permanecerá no distrito
da culpa, daí o requisito da segurança na aplicação da lei penal. No mais, se o
acusado vier a ser condenado, poderá estar sujeito, em razão do que acima se expôs, a
uma pena privativa de liberdade mais rigorosa, com a imposição do adequado regime
prisional, tudo a ser melhor analisado no momento oportuno, por ocasião da prolação
da sentença, sob pena de prejulgamento. Dessa forma, reputo presente no caso a
necessidade da prisão cautelar sob o fundamento da garantia da ordem pública,
contido no art. 312 do CPP.”.
Pois bem.
Como visto, a análise perfunctória de ambas decisões não
revela nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas concretas
para a segregação cautelar do paciente, razão pela qual as reputo como devidamente
fundamentadas, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202226-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2.140
8
Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal.
Não bastasse, em juízo de cognição sumária, característico
dessa via estreita, vislumbro existentes os indícios suficientes de autoria e
materialidade, a julgar pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), auto de avaliação
(fls. 20/21), depoimentos dos policiais militares (fls. 02/04), declarações das vítimas
(fls. 06 e 08) e auto de reconhecimento do paciente como sendo um dos autores do
crime (fls. 23).
Ademais, vale salientar que o fato de o delito não ter sido
praticado mediante violência física ou grave ameaça contra a pessoa não impede a
prisão cautelar do paciente. O quadro fático revela conduta grave, especialmente
considerando que o crime foi praticado em concurso de agentes, sendo um deles menor
de idade, subtraindo produtos em continuidade delitiva de três estabelecimentos
comerciais diferentes e em plena pandemia do Covid 19, o que já indica que, a
princípio, a garantia da ordem pública impõe a custódia cautelar.
E como bem apontado pelo Douto Magistrado a quo em
sua acertada decisão: (...) “Além disso, o indiciado Danilo possui três processos que
versam sobre furto, o que indica risco concreto de reiteração delitiva, tornando a
prisão necessária para garantir a ordem pública, para assegurar a credibilidade da
justiça e evitar que novas infrações sejam praticadas, garantindo a efetividade e
eficácia do processo. Além disso, o indiciado Danilo possui dois processos suspensos
no artigo 366 do CPP, indicando risco concreto de fuga, tornando a prisão necessária
para assegurar a aplicação da lei penal. A custódia cautelar também é necessária,
porquanto o inquérito ainda não se encerrou e a soltura do imputado, poderia obstar,
ou pelo menos dificultar a instrução criminal, considerando que não forneceu endereço
para a citação, o que justifica a custódia para a conveniência da instrução criminal.”
Por todo o exposto, a revogação de sua prisão preventiva,
neste momento, caracterizaria medida temerária, não havendo garantia alguma de que o
paciente, caso solto, não voltará a delinquir (mais uma vez) ou de que não irá fugir.
E a existência de predicados pessoais favoráveis não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202226-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2.140
9
possui o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. É entendimento do
Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis
do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da
prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para a manutenção da
ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido - (STJ -
RHC 98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
No mais, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não se
vincula à culpabilidade do agente, sendo inoportuno, no aspecto, adiantar considerações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202226-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2.140
10
sobre desrespeito à homogeneidade em razão de incerto e futuro benefício que pudesse
levar a regime de pena mais brando que o fechado ou substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
Inclusive é assim que vem decidindo o Colendo STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o
encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da
gravidade in concreto dos fatos delituosos, cifrada na quantidade e variedade da droga
apreendida (144 gramas de maconha, 50 gramas de cocaína e 7,6 gramas de crack). O
juízo de primeiro grau destacou, ainda, que os acusados "possuem registros anteriores
por tráfico e atos infracionais", bem como "o autuado Cléber possui registros
anteriores por fatos graves como roubo", tudo a conferir lastro de legitimidade à
medida extrema. 2. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 3.
"Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas
cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o
processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o
cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado (RHC 74.203/MG, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe
27/09/2016). 4. Recurso desprovido”. (RHC 91944/MG - Rel. Ministra Maria Thereza
De Assis Moura, Sexta Turma j. 07/12/2017, p. DJe 15/12/2017).
Ante o exposto, razoável, assim, que a análise fique a
critério do magistrado de origem, ao cabo de mais aprofundado exame dos elementos de
convicção.
Quanto à invocação da pandemia de Covid-19 e
recomendação n. 62 do CNJ, observo que o plenário do Excelso STF não referendou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202226-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2.140
11
medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da ADPF 347.
De fato, a existência de emergência epidemiológica não
pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que
deve ser feito, isto sim, é verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de
risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros
detentos, imponha a substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma outra
medida cautelar substitutiva da prisão e desde que disso não advenha risco acentuado
à efetividade do processo e ao resguardo da segurança da população.
Como já observado pelo STJ:
“...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os
ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC no
567.408/RJ, 23/03/2020).
No mesmo sentido, não foi juntado aos autos qualquer
documento que comprove: (i) que o paciente tenha sido diagnosticado com suspeita ou
confirmação de Covid-19; (ii) que o paciente tenha problema de saúde anterior que o
faça pertencer ao grupo de risco; (iii) ausência de equipe médica e estrutura
ambulatorial na unidade prisional; (iv) a existência de algum surto incontrolável de
COVID-19 no estabelecimento prisional.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de
18 de março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da
pandemia no sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo
adotadas a contento, como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia
13/07/2020 pelo Exmo. Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, tendo afirmado
que a taxa de mortalidade entre os presos está na casa de 0,96% dos casos e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202226-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2.140
12
recuperação dos enfermos já atingiu o índice de 89,35%, numa clara indicação do
acerto nas medidas até então adotadas e que tem, bem ou mal, poupado à massa
carcerária da temida contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se
observa fora do sistema.
Dessa forma, DENEGO A ORDEM impetrada em favor
do paciente DANILO TORRES ROSETI.
XISTO RANGEL
RELATOR